Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S/A, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de débito ajuizada por HELENA D’ABADIA ALVES DE SOUSA. Pela decisão agravada, o juízo concedeu tutela provisória e para determinar à recorrente a suspensão da cobrança de empréstimos consignados em benefício previdenciário da autora e sob pena de multa de R$5.000,00 para cada descumprimento. Após ser intimada da decisão, a requerida informou ao juízo o cumprimento e mediante o cancelamento dos contratos, sem qualquer ressalva. Sobreveio a interposição do presente agravo de instrumento, onde a recorrente se insurgiu quanto ao deferimento da tutela provisória. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada ou, alternativamente, a redução e limitação das astreintes. Instado a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, sustentou que “o cumprimento da liminar não caracteriza a perda do objeto” e que “caso eventualmente ocorra descontos, a aplicação de multa no valor de R$5.000,00, por descumprimento cristalinamente não será razoável” (ID 76303196). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo 05 (cinco) dias, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos no benefício previdenciário da autora, em razão dos contratos de cartão de crédito consignado contratos no 1527439259 (Cartão RMC) e no 1527439262 (RCC), bem como que se abstenha de promover a cobrança das parcelas decorrentes dos contratos em referência, por quaisquer modos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo." Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Especificamente quanto ao interesse recursal, o art. 1.000, do Código de Processo Civil, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” e que “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Em análise ao contexto processual, logo após intimado da decisão, o recorrente informou o cumprimento. (ID 243979507): "1.1. DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR Em atendimento a intimação exarada, o requerido vem comprovar o cumprimento da liminar deferida, demonstrando o cancelamento dos contratos de cartões de crédito" Cuida-se de ato claramente de aceitação e incompatível com o interesse de recorrer, para alcançar a revisão da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, dado que o requerido acatou a determinação judicial e, sem qualquer ressalva, realizou cancelou os contratos impugnados pela autora. Por fim, nem mesmo na eventualidade de descumprimento superveniente e imposição da multa cominada haveria interesse recursal, posto que a penalidade somente seria exigível após o trânsito em julgado de sentença que a ratifique. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator